Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. COMPROVADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. AFASTADO. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSERTO DO VEÍCULO. NOTA FISCAL. PERÍCIA JUDICIAL. EXCESSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.
1.1. No caso em análise, verifica-se que a parte autora confrontou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, requerendo que a condenação solidária dos danos materiais se estenda à da seguradora ré. Preliminar de violação princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do objeto contratado. Artigo 768 do Código Civil.
3. In casu, levando em consideração as características do sinistro, a recusa do condutor do veículo segurado em realizar o teste do bafômetro, bem como a não apresentação de qualquer justificativa a respeito de sua condição no momento do acidente, não resta dúvida de que houve o agravamento do risco segurado.
3.1. Não havendo responsabilização por parte da seguradora quanto ao pagamento do prêmio contratado, também não há que se falar em danos materiais decorrentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que nos casos e acidente de trânsito, o proprietário do veículo tem responsabilidade objetiva e solidária.
4.1. No caso em exame, a proprietária assumiu o risco ao deixar as chaves e documentação do veículo de livre acesso a seu filho enquanto viajava, não sendo possível afastar sua responsabilidade em indenizar.
5. Em relação ao quantum indenizatório, não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte autora em razão de excessividade no valor cobrado, tendo em vista que corresponde ao valor discriminado na nota fiscal referente do conserto do veículo, que foi devidamente analisado por perícia judicial, que atestou que o montante cobrado está de acordo com as avarias decorrentes do acidente.
6. Preliminar de violação princípio da dialeticidade rejeitada. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.